Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0711813-45.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNCAO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Maria Clarice Bezerra Assunção contra o v. Acórdão n° 31590862, proferido pela egrégia 6a Turma Cível do TJDFT, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO. ALUGUEL. PERÍCIA. REAL VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos agravados/comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial transitado em julgado. 2. O perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, declinou valor que reputou ser aceitável para o aluguel mensal do imóvel objeto dos autos (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção). 3. A comodatária/agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do laudo pericial complementar, simplesmente tomou ciência, sem nada requerer. 4. Diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, operou-se a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar; razão pela qual andou bem o Juízo a quo ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1392282, 07340016620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega a Reclamante, em síntese, que o v. Acórdão reclamado está descumprindo o Acórdão n° 1155457, proferido nos autos da Apelação Cível n° 0701886-34.2018.8.07.0020, que reformou parcialmente a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas Reclamantes em desfavor de Edilene Barros da Silva e demais ocupantes, para condenar os Requeridos a pagarem aluguel no período compreendido entre a notificação de desocupação do imóvel e a data da sua efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, e foi apreciado pela egrégia 6a Turma Cível, tendo por relator o Desembargador Alfeu Gonzaga Machado. A reclamação é cabível para preservar a competência do tribunal e a autoridade das suas decisões e deve ser distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível, nos termos do artigo 988, § 3°, do CPC, e deve ser julgada pelo órgão jurisdicional cuja competência ou autoridade se busca preservar, consoante a regra do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, in verbis: “Art. 988. (...) § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.” “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...)”. Assim, não verifico razão para que a presente reclamação seja processada e julgada pelo Conselho Especial, pois deveria ter sido endereçada ao órgão cuja autoridade se pretende preservar. Na espécie, verifica-se que o Reclamante pede a preservação de decisão proferida pela egrégia 6a Turma Cível, razão pela qual a Reclamação deveria ter sido direcionada àquele Órgão. Ante o exposto, com fundamento no art. 988, § 1°, do CPC, c/c o art. 196, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, declino da competência em favor da egrégia 6a Turma Cível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora